Tribunal: TJMT
Processo: 1007883-31.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007883-31.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), MARILIA GABRIELE DE OLIVEIRA - CPF: 016.984.701-26 (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO QUE VISA ANULAÇAO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM A CONSTRUTORA – AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL – IMOVEL JÁ ADQUIRIDO, FORMALIZADO A ESCRITURA PUBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO – FINANCIAMENTO DO IMOVEL PELO SFH JUNTO A CAIXA ECONOMICA – AÇÃO DISTRIBUIDA VISANDO A RESCISÃO DO CONTRATO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – EXISTENCIA DE PEDIDOS COMUNS EM AMBOS OS FEITOS – CONTINÊNCIA EXISTENTE – ARTS. 56 E 57 DO CPC - JUIZO FEDERAL PREVENTO EM FACE DA PRESENÇA DO AGENTE FINANCEIRO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AMBAS AS AÇOES PELO JUÍZO COMPETENTE – ART. 508 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ENTENDIMENTO DO ARTIGO 109, INCISO I DA CONSTITUIÇAO FEDERAL – SENTENÇA ANULADA PARA REMESSA DOS AUTOS AO JUIZO PREVENTO. Relator. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, decisão unânime da 2ª. Câmara Cível de Direito Privado.

(1) – Registrando que a parte autora, em face dos argumentos trazidos pretende anular contrato particular de compra e venda de imóvel com a empresa incorporadora e, entretanto, este contrato já está, por força de outro contrato de financiamento junto ao SFH, devidamente registrado no CRI competente, com gravame em favor da Caixa Econômica Federal, imprescindível a presença desta no pólo passivo da demanda, como litisconsorte passivo necessário.

(2) – Estando ambos os contratos ligados umbilicalmente, não reside à possibilidade de a autora ajuizar demanda diversa junto a Justiça Federal para, de igual forma, rescindir aquele contrato formalizado com a Caixa Econômica Federal. Inócua seria a anulação do contrato de compra e venda firmado com a construtora e, de igual forma, a anulação do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal feito separadamente e vice-versa, impondo, a reunião dos processos para julgamento simultâneo e pelo juízo competente, presente a figura da continência.

(3) – Existindo um processo de competência da justiça estadual e outro de competência da justiça federal, impõe-se a remessa dos autos àquela especializada (JF) para decidir ambos os processos, juízo competente e prevento ‘instituto personae’.

(4) – Anula-se a sentença para remessa dos autos à Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

MARÍLIA GABRIELE DE OLIVEIRA ingressou junto ao Juízo de Direito da Comarca de Várzea Grande com uma ação que denominou de RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de CONSTRUTORA COMPACTO LTDA, todos identificados e representados nos autos.

CAUSA DE PEDIR – Existência de contrato particular de compra e venda entabulada em 11/07/2016, imóvel descrito na inicial. Preço; R$ 140.000,00. Pagamento/antecipação do FGTS 20.074,06. R$ 7.497,82 referente a 32 parcelas de 46, descritas no contrato (item 3.a). Que o constante do item ‘b’, do parágrafo único, da cláusula 6ª.seria quitado através de financiamento pelo SFH, programa MINHA CASA MINHA VIDA. Que restou pactuado a entrega do imóvel para o mês de novembro/2017. Que, entretanto, na data da propositura da demanda (18/07/2019), o imóvel não lhe foi entregue. Sustenta abuso em relação à prorrogação automática para entrega por mais 90 (noventa) dias, conforme § 1º, cláusula 16ª do referido pacto.

DO PEDIDO _ Em face do alegado postulou: a) – devolução dos valores despendidos (R$ 20.074,06 + R$ 7.497,81), além do valor de R$ 6.193,45, estes referentes a despesas que teve referente a ITBI e CARTÓRIO, pretensão dobrada. Multa de 20% sobre o valor do imóvel, avaliado em R$ 160.000,00 e, já atribuindo a esta o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Danos morais, sugerindo o valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DA SENTENÇA – Alcançando a fase sentencial (ID-45964111), o magistrado de piso (Dr. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES), fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente a demanda. Condenou a construtora/ré na devolução de R$ 13.357,72 (treze mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e setenta e dois centavos), reembolsando-lhe o FGTS utilizado; o valor de R$ 5.893,63 (cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos) referente às parcelas amortizadas pela parte autora; R$ 1.254,63 (um mil e duzentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e três centavos) relativa ao ITBI e, finalmente, reembolso das despesas cartorárias, estas no valor de R$ 2.945,46 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), danos materiais comprovados, de forma simples, com correção monetária através de aplicação do INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação válida. Ainda, aplicando clausula penal, condenou a parte requerida na composição da multa contratual de 20% (vinte por cento), sobre o valor do imóvel, aplicando-se sobre RT$ 140.000,00 (Cláusula 6ª. do Contrato formalizado). Por derradeiro, acatou a pretensão do dano moral, fixou o valor deste em R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando-se a correção monetária desde o arbitramento (Sumula 362 do STJ), pelo INPC e juros moratórios desde a data em que deveria ser entregue o imóvel (Súmula 54 do STJ). No que tange a sucumbência, a sentença de piso a materializou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação em relação aos honorários e totalmente em relação aos custos do processo.

Em grau recursal, a parte requerida, ora apelante, postulou:

LITISPENDENCIA – Isto porque, em sede da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, a parte autora apresentou ação idêntica, feito que tramite na 2ª. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO sob n. 1002331-70.2019.4.01.3600, tendo como parte requerida a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – Anota que, tendo adquirido o imóvel através do SFH, a competência, segundo o artigo 109, inciso I, da CF/88 e ante a necessidade da CAIXA ECONOMICA FEDERRAL integrar e lide, a ação deveria ser proposta perante a JUSTIÇA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO.

MÉRITO – No que tange ao mérito da ação, anota em grau recursal que o imóvel estava pronto para ser entregue desde março/2018. Que, entretanto, não foi entregue em, face de falha na Secretaria de Estado do Meio Ambiente que tardou em aprovar o projeto para escoamento do esgoto de todo aquele condomínio.sustenta que tal documento, conquanto que protocolizado em Dezembro/2016, somente foi entregue no mês de Janeiro/2019. Ainda postula pelo que alcunhou de ‘NOVAÇÃO CONTRATUAL’, merecendo destaque em relação ao contrato que a parte apelada firmou com a Caixa Econômica Federal, o que se daria agosto de 2018. Sustenta, em face desta tese – novação contratual – que o prazo para entrega da obra daria no mês de ABRIL/2019 e que as chaves das unidades habitacionais foram disponibilizadas a todos os adquirentes de unidades habitacionais daquele condomínio se deu exatamente no dia 30/03/2020. Que, em face desta novação, a ação somente poderia ser intentada em Abril/2019. Discorre, ainda, a apelante sobre diversos aspectos tratados, destacando-se, ainda, indevida a multa contratual aplicada (20% sobre R$ 140.000,00), ausência de possibilidade jurídica de cumulação da multa penal com danos morais.

Vislumbra-se nos autos resposta da parte/apelada, contrariando os argumentos trazidos pela parte/apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença e as cominações decorrentes desta decisão.

Incluir em pauta para julgamento; providências necessárias; cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho-Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Antes de imiscuir em relação ao mérito, se a tanto chegar, imprescindível verificar as questões preliminares que dizem respeito às condições da ação. Vislumbra-se que foram agitadas duas questões preliminares (Litispendência e incompetência da Justiça Estadual) que, em verdade, ambas estão jungidas por laços jurídicos juridicamente indivisíveis e, de conseqüência, devem ser vistas em uma só análise e assim passo a proceder.

Pois bem

Nesta toada, o primeiro aspecto a abordar é a figura da litispendência já que, segundo o alegado pela parte apelante, reside processo idêntico em tramitação perante a Justiça Federal, processo de número 1002331-70.2019.4.01.3600, a qual possui as mesmas partes e nesta incluindo a Caixa Econômica Federal e, que, pelo mesmo aspecto está a registrar a incompetência da Justiça Estadual, pretendendo a remessa destes autos àquela Justiça especializada.

A Litispendência, no conceito estipulado pelo art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil, registra-se a litispendência quando se repete ação que está em curso, isto é, as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido.

No caso, realmente, aponta ação dirigida pela parte apelada em face da parte apelante e tendo como litisconsorte passivo a Caixa Econômica Federal no processo registrado linhas acima e em tramite perante a Justiça Federal, registram-se os seguintes pedidos:

‘Condenar as requeridas solidariamente à restituição do s seguintes valores pagos pela a requerente: R$ 19.486,19 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), referente ao sinal com FGTS descrito no item a.2; R$ 7.255,83 (sete mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e três centavos), referente a 32 (trinta e duas) parcelas de 46 (quarenta e seis) descritas no item a.3, ambos do parágrafo único, da cláusula 6ª do sinalagmático, pagas à 1ª (primeira) requerida, devidamente atualizado s até a data do efetivo pagamento (súmula 543 STJ), bem como da restituição EM DOBRO (parágrafo único, do art. 42 e 51, §1º, II e III, ambos do CDC e art. 422 do CC, do valor pago indevidamente de R$ 16.422,80 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), referente aos “JUROS DE OBRA”, pago indevidamente à 2ª (segunda) requerida através do Contrato de Financiamento Habitacional que foi obrigada a assinar; e, R$ 6.010,08 (seis mil, dez reais e oito centavos), referente às taxas de ITBI e Cartório, conjunto de docs. 4 e conjunto de docs. 7;3) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento da multa contratual no importe de 20% (vinte por cento) do valor de 1 (um) imóvel que, atualmente, encontra -se no valor de venda de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme informações obtidas junto a Espaço Imóveis – (65) 3682 -4555, uma das imobiliárias revendedoras do imóvel, ou seja, R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), nos termos d a Cláusula 20ª, do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel; d.4) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento dos Lucros Cessantes, desde Fevereiro/201 8, em virtude da não utilização do bem, usando como parâmetro o valor de 0, 8% (zero vírgula oito por cento) do preço atual de venda do imóvel supramencionado descrito no item d.3, ou seja, R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais) mensais, que a requerente deixou de ganhar ante o inadimplemento/descumprimento contratual por culpa exclusiva da s requerida s, totalizando até a presente data, o valor de R$ 19. 200,00 (dezenove mil e duzentos reais); 5) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento dos danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando-se as conseqüências do ocorrido, a incontornável culpa objetiva da s ré s e a s sua s capacidade s financeira s, bem como para servir de ato pedagógico para que outros consumidores não passem pelo s prejuízos e constrangimento s que a requerente vem passando’. (ID-45964095).

Posteriormente, houve emenda da inicial e, neste aspecto, o pedido foi alterado para:

c.1) confirmar de forma definitiva, em todos os seus termos, a liminar em antecipação de tutela certamente deferida, e os pedidos autorais confirmados por sentença, com o fim de declarar, definitivamente, a rescisão do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, entabulado com a 1ª (primeira) requerida na data de 11/07/2016, bem como do Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e outras Obrigações - Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV – recursos do FGTS com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS do(s) devedor(es) fiduciante(s) n. 8.7877.0038.933 -8, que a 1ª (primeira) requerida, responsável pelo empreendimento, obrigou a requerente a assinar junto à 2ª (segunda) requerida em 11/08/2016, tendo em vista a culpa exclusiva da s requerida s (solidárias)

c.2) o retorno da situação ao status quo ante, e conseqüentemente a condenação das requeridas à devolução de todos os valores pagos, restituição de quantias desembolsadas pelo mutuário, devidamente acrescidas de juros e correções monetárias, bem como o cancelamento dos registros/averbações efetuados na matrícula do imóvel;

c.3) condenar as requerida s solidariamente ao pagamento da multa contratual no importe de 2 0% (vinte por cento) do valor de 1 (um) imóvel que, atualmente, encontra -se no valor de venda de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme informações obtidas junto a Espaço Imóveis – (65) 3682 -4555, uma das imobiliárias revendedoras do imóvel, ou seja, R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), nos termos d a Cláusula 20ª, do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel;

c.4) condenar a s requerida s solidariamente ao pagamento dos Lucros Cessantes, desde Fevereiro/201 8, em virtude da não utilização do bem, usando como parâmetro o valor de 0, 8% (zero vírgula oito por cento) do preço atual de venda do imóvel supramencionado descrito no item d.3, ou seja, R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais) mensais, que a requerente deixou de ganhar ante o inadimplemento/descumprimento contratual por culpa exclusiva da s requerida s, totalizando até a presente data, o valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais);

c.5) condenar a s requeridas solidariamente ao pagamento dos danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando -se as conseqüências do ocorrido, a incontornável culpa objetiva da s ré s e a s sua s capacidade s financeira s, bem como para servir de ato pedagógico para que outros consumidores não passem pelo s prejuízos e constrangimento s que a requerente vem passando; c . 6) condenar a s requeridas solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e demais pedidos nos moldes em que foram requeridos na inicial. (ID-45964097).

No feito que tem trâmite perante a Justiça Estadual e donde veio a sentença recorrida, o pedido se resume em:

‘Devolução dos valores despendidos (R$ 20.074,06 + R$ 7.497,81), além do valor de R$ 6.193,45, estes referentes a despesas que teve, referente a ITBI e CARTÓRIO, pretensão dobrada. Multa de 20% sobre o valor do imóvel, avaliado em R$ 160.000,00 e, já atribuindo a esta o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Danos morais, sugerindo o valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)’.

Nota-se, contextualizando ambas as ações existem identidades de pedido, quais sejam.

Enquanto que nestes autos, como condição indispensável ao sucesso da demanda depende, em primeiro aspecto, da rescisão do contrato formalizado pela parte autora (apelada) em face da parte/ré (apelante), verifica-se idêntico pedido tratado na Justiça Federal, ou seja, além da rescisão deste mesmo contrato, pretende a rescisão do contrato formalizado junto a Caixa Econômica Federal. E, em se tratando de aquisição de moradia através do SFH, um contrato está jungido ao outro. Impossível juridicamente a rescisão do contrato de compra e venda entre as partes (autora e ré) sem que, de igual forma, seja rescindido o contrato de financiamento com o agente financeiro (Caixa Econômica) e, vice versa.

Isto porque, não se pode olvidar que, em relação ao contrato formalizado entre a autora (apelada) e a Caixa Econômica Federal, reside pedido de cancelamento dos registros e averbações feitas junto ao CRI competente em relação a citada unidade habitacional. Esta situação, ao meu modo de ver, envolve, além do contrato de financiamento firmado com a CEF, de igual forma o próprio contrato de compra e venda celebrado entre a autora e a construtora já que aquele tem como respaldo este, portando, juridicamente indivisíveis.

Ora, se já existe o registro no CRI competente, com certeza, teve anuência da empresa construtora sendo esta interveniente.

Deparamos, portanto, com o chamado pela doutrina como contratos coligados.

Para Francisco Paulo de Crescenzo Marino,

“contratos coligados podem ser conceituados como contratos que, por força de disposição legal, da natureza acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso ou implícito), encontra-se em relação de dependência unilateral ou recíproca”. (Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 99).

Flavio Tartuce, conceitua que

“(...) os contratos coligados ou conexos são os negócios que estão interligados por um ponto ou nexo de convergência, seja ele direto ou indireto, material, ou imaterial. Em muitas situações concretas, é possível identificar um negócio tido como principal e outro como acessório, dentro da reunião ou grupos de contratos” ( TARTUCE, Flávio. Contratos coligados e sua função social. Carta Forense, São Paulo, Edição 111,02/08/2012, p. B-10).

Por outro lado, existe pretensão de devolução de valores, em especial o FGTS e outras despesas, que, conquanto que se apresentem valores diversos, a causa de pedir é a mesma. Não se pode olvidar que, compulsando os autos, vê-se que em ambas as ações, (Justiça Federal e Justiça Estadual), reside pedido de condenação na multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem, (R$ 160.000,00) e pretensão de danos morais, sugerindo a autora/apelada o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Realmente, não se afigura no caso em apreço a figura da litispendência visto que não reside a repetição idêntica de ações, partes, causa de pedir e pedido. Mas, não se pode negar que, em existindo pedidos idênticos para um só fato, devolução do FGTS, multa contratual, danos morais, em, verdade, tratam-se de ‘bis in eadem’ em ações diversas ajuizadas na Justiça Estadual e na Justiça Federal.

Mas, verifica-se que, conquanto existam nos autos identidade de causa de pedir e pedidos idênticos, verifica-se que em face do processo ajuizado perante a JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, de n. 1002331-70.2019.4.01.3600, que neste o pedido é mais abrangente, tendo almejado, devolução dos juros cobrados no contrato firmado com a Caixa Econômica, além de lucros cessantes.

Desta forma, conquanto que a ação proposta perante a Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, em relação a causa de pedir seja a mesma, reside pedido de condenação solidária, conforme verbas já declinadas acima, seja mais abrangente, existem pedidos idênticos, caracterizando, neste contexto, não a figura da litispendência, mas a figura continência. Aliás, para encurtar argumentos, o simples fato de, para conseguir o almejado, indispensável que sejam rescindidos ambos os contratos, o firmado com as empresa construtora e o firmado com o agente financeiro, segundo vejo, já seria o suficiente para configurar a conexão mas, em face de aspectos outros, prefiro encaminhar pela figura da continência.

E, na verdade, em certas situações, a continência, alguns juristas pátrios deve ser tratada como uma conexão mais intensa e, por isso reconhecido por alguns, como espécie de conexão extraordinária já que, na verdade, trata-se de uma relação parcial de identidade entre as demandas, na expressão de PONTES DE MIRANDA:

‘A expressão, continência, referente à causa, vem de séculos no direito português. È a relação entre duas causas, entre duas ações, por conter entre si, como parte, a outra. A confusão com conexão perdurou por muito tempo, principalmente em leis e juristas italianos. (...) Na continência, uma causa há de estar totalmente compreendida (contida) na outra. (Comentários ao Código de Processo Civil, t.02, pag. 24, às notas CONEXÃO E CONTINÊNCIA, artigo de OLAVO DE OLIVEIRA NETO)’.

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 56 do CPC, que trata do assunto, convergindo com a doutrina ao diferenciar conceitos jurídicos apregoa que: ‘não havendo configuração de pedidos idênticos entre ações, uma vez que o pedido anterior é menos abrangente que o apresentado noutra demanda, não há o que se falar em conexão e sim em continência. (STJ, Recurso Especial 1.1197.833, Relator Ministro Benedito Gonçalves)’.

Na dicção do art. 56 do CPC:

‘Dá-se a continência entre 2(duas) ou mais ações quando houver identidade quanto as partes e a causa de pedir, mais o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os demais’.

Uma insofismável verdade jurídica, segundo penso.

Nota-se que os pedidos constantes do processo que tramita perante a Justiça Federal, conquanto guardem igualdade em relação a alguns tratados nestes autos, é muito mais abrangente, de conseqüência, na interpretação do dispositivo legal supracitado, patente se apresenta afigura da continência. O fato de, naquele feito, constar a Caixa Econômica Federal, como solidária, traduz, mais ainda, a necessidade de, sob o comando processual da continência, os feitos serem jungidos para, oportunamente, evitando decisões duplas ou conflitantes, proferir uma única sentença.

Deve, por outro lado, o feito ser endereçado ao juízo prevento que, no caso, em se tratando de ações quer tramitam no Juízo Estadual, definir segundo o comando processual civil pela prevenção, nos termos do art. 58 do Código de Processo Civil.

Portanto, temos que o pedido quer no processo apreciado pela Justiça Comum Estadual, quer pela Justiça Especializada Federal, conforme anotado acima existe identidades de pedidos, quais sejam; (1)- Rescisão de ambos os contratos; (2) – Multa contratual de 20% sobre o valor do imóvel; c)- danos morais, estes pretendidos no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Mas, como dito, existem outros pedidos que somente foram tratados no feito em tramitação perante a Justiça Federal no Estado de Mato Grosso, levando em consideração a mesma causa de pedir.

Deve, por outro lado, o feito ser endereçado ao juízo prevento que, no caso, em se tratando de ações quer tramitam no Juízo Estadual, definir segundo o comando processual civil pela prevenção, nos termos do art. 58 do Código de Processo Civil.

'Art. 58 – A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.'

Desta forma, o juízo contido (causa mais restrita) deve ser enviado ao Juízo continente (causa mais abrangente) para julgamento simultâneo não sendo caso de aplicar as rédeas do CPC e sim de cunho eminentemente constitucional.

E, no caso em apreço, existindo a participação da Caixa Econômica Federal, embora residindo no polo passivo da demanda lá aposta a Construtora Compacto Ltda., segundo penso, respeitando posicionamentos contrários, dentro do previsto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal e da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, é 2ª. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO sob n. 1002331-70.2019.4.01.3600.

Forte nos argumentos acima, conheço em parte das preliminares suscitadas pelo apelante (conexão e incompetência da justiça estadual) para, conhecer e prover parcialmente o recurso para, reconhecendo a figura da continência, ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA na JUSTIÇA ESTADUAL e, para os fins de direito, remeter o processo para a SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que seja julgado simultaneamente com o feito sob n. 1002331-70.2019.4.01.3600, daquela justiça especializada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020